Tribunal: CARF
Processo: 13831.000498/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.000498/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.279 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
B & L ASSESSORIA E COM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/1999, 01/03/2000 a 01/12/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Decadência
reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 43/51 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento decorrente
de descumprimento de obrigação acessória com data do fato gerador 15/10/2007 – competências
01/99 e 03/00 a 12/00.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.000498/2007-54
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000498/2007-54

O Auto-de-Infração — Al n° 37.076.793-4, de 15/10/2007, foi lavrado por ter sido
constatado que a Autuada apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, relativas às
competências 01/99, e 03/00 a 12/00, não informando o código correspondente ao
Sistema SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, de acordo com o
explanado no Relatório Fiscal da Infração, o que constitui infração às disposições
contidas no art. 32, inc. IV, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei
n° 9.528, de 10/12/97.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e
treze centavos), fundamentada nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91, e art. 283, caput e
§ 3o, e art. 373, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
Tudo de conformidade com o explicitado no Feito, Relatório Fiscal da Infração e
Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, integrantes do presente processo.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Dentro do prazo regulamentar, a Autuada apresentou Impugnação, consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese:
a) a multa lavrada encontra-se nula de pleno direito, tendo em vista a prescrição
qüinqüenal operada ao período anterior ao exercício de 2002;
b) protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, tais
como pericial, documental e testemunhal.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 43/44):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/10/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de informar
mensalmente, dentro do prazo, por intermédio de GFIP, os dados cadastrais, todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de interesse da
Seguridade Social, e de conformidade com o Manual de Orientação respectivo.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência e a guarda de documentos no âmbito da Previdência Social é decenal.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de
diligência/perícia, quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não
formula quesitos referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que o lançamento se deu com base em descumprimento
de requisitos da lei específica.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000498/2007-54

LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à Administração Pública o exame da Legalidade e Constitucionalidade das
Leis.
NÃO
CORREÇÃO
DA
FALTA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ATENUAÇÃO
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A não correção da falta constitui óbice à concessão da atenuação/relevação da multa.
Autuação Procedente com Manutenção da Multa.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 14/07/2008 (fl. 54) e apresentou recurso
voluntário de fls. 55/58 em que requereu o reconhecimento da “prescrição quinquenal” e
inconstitucional exclusão da empresa no SIMPLES, feita sem o amplo contraditório e ao devido
processo legal.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Apesar de ter requerido a prescrição quinquenal, entendo que o caso é de
decadência, tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 8 e pelo fato de que os
lançamentos levavam em consideração o disposto no art. 45 da Lei 8.212/91, cuja redação então
vigente era a seguinte:
art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei 8.212/91, levando-se
em consideração os estritos termos da legislação vigentes na época do lançamento, não haveria
que se falar em decadência.
Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000498/2007-54

Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, §4o, e 173 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no
148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Mesmo com a aplicação do disposto no artigo 173, I, do CTN, o presente auto de
infração deve ser cancelado pela ocorrência da decadência, tendo em vista que estamos diante do
descumprimento de obrigações acessórias relativas às competências 01/99 e 03/00 a 12/00
Tendo em vista que a NFLD foi lavrada em 15/10/2007, devem ser declarados
decaídos os períodos objeto de discussão nos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência do presente auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.279 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000498/2007-54

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital